Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RELATIVO AO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO GRAU DE ESCOLARIDADE DO APENADO. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/2022, com a conclusão do Ensino Médio.
2. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a remição de pena pela realização de prova em grau de escolaridade que o apenado já possui subverte a finalidade do instituto, porquanto inexistente qualquer aprimoramento intelectual.
5. In casu, ante a ausência de informações acerca do grau de escolaridade do sentenciado quando do início do cumprimento da reprimenda, para fins de averiguar se houve elevação de seu nível de escolarização, a concessão da remição da pena por aprovação no ENCCEJA não deve prevalecer, sem prejuízo de nova análise quando apresentada prova do direito.
6. Recurso conhecido e provido.